Tribunal: TJPA
Processo: 0815566-22.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10946 - Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815566-22.2024.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CHARLES WILLIAMS MAGALHAES FERREIRA DE SOUZA, JOSE ANGELO MARTINS ALHO, HEDYLAMAR CRISTINA DE CASTRO BECKMANN, INETE GUEDES ALVES, MANOEL ANILDO FIGUEIRA BRASIL, MARIA DO ROSARIO ARRAIS ALMEIDA, MAURICIO ARAUJO CARDOSO, MARLIZE NAZARE MOREIRA PALHETA DE ABREU, MISAEL BARROSO SALDANHA, EDIMAR SANTOS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0815566-22.2024.8.14.0301
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: CHARLES WILLIAMS MAGALHÃES FERREIRA DE SOUZA E OUTROS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). PAGAMENTO RETROATIVO REALIZADO SEM CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital que julgou procedentes os pedidos formulados por servidores da Administração Tributária, condenando o ente público ao pagamento de correção monetária sobre valores do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) pagos retroativamente em dezembro de 2021, relativos ao período de abril de 2012 a maio de 2017, sem a devida atualização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão ao recebimento da correção monetária sobre as verbas do ATS estaria fulminada pela prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32; (ii) estabelecer se é admissível a discussão, em sede recursal, sobre a incidência de Imposto de Renda e do teto constitucional sobre os valores corrigidos, não arguida na contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo inicial da prescrição, segundo o princípio da
actio nata
e a jurisprudência consolidada do STJ, ocorre apenas com o pagamento administrativo incompleto, e não com o vencimento original das parcelas, razão pela qual a ação ajuizada em 2024 é tempestiva.

O pagamento em dezembro de 2021 sem atualização monetária caracteriza inadimplemento parcial, configurando a lesão apenas nesse momento e tornando exigível a pretensão a partir de então.

A alegação recursal quanto à incidência de Imposto de Renda e ao teto constitucional constitui inovação recursal, vedada pelos arts. 336 e 1.009 do CPC, por não ter sido objeto de contestação em primeira instância.

A sentença recorrida encontra respaldo na jurisprudência do STJ e na manifestação do Ministério Público, que reconhece a natureza alimentar da verba e a legitimidade da correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional quinquenal para pleitear correção monetária de verbas pagas em atraso inicia-se a partir do pagamento incompleto realizado pela Administração, e não da data do vencimento originário.

A correção monetária possui natureza indenizatória e não configura acréscimo patrimonial, mas mera recomposição do valor da moeda.

É vedada a inovação recursal consistente na apresentação de matérias não arguidas em contestação, em observância aos arts. 336 e 1.009 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC/2015, arts. 336, 1.009 e 1.026, § 2º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.811.735/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30.09.2019, DJe 07.10.2019; STJ, AgInt no REsp 2.062.771/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.06.2023, DJe 30.06.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.654.787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.12.2020, DJe 02.02.2021.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 18 de setembro de 2025

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que nos autos da Ação Ordinária, julgou procedentes os pedidos formulados por CHARLES WILLIAMS MAGALHÃES FERREIRA DE SOUZA e outros servidores da Administração Tributária do Estado do Pará.

Historiando os fatos, CHARLES WILLIAMS MAGALHÃES FERREIRA DE SOUZA e OUTROS ajuizaram a ação suso mencionada, na qual narraram que são servidores públicos estaduais regidos pela Lei Complementar nº 078/2011 e pela Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único), os quais fazem jus ao Adicional por Tempo de Serviço (ATS), consistente em um acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre os vencimentos a cada triênio de efetivo exercício, com incorporação automática no mês do implemento do requisito temporal, independentemente de requerimento administrativo.

Alegaram que, entre abril de 2012 e maio de 2017, o Estado deixou de pagar o ATS, descumprindo norma legal expressa. Após atuação sindical, a Administração reconheceu administrativamente o direito ao pagamento retroativo, efetuando-o em dezembro de 2021.

Contudo, tal pagamento foi realizado sem a devida correção monetária, levando os autores a ingressarem com a presente demanda para obterem a condenação do Estado ao pagamento da diferença correspondente à atualização monetária dos valores pagos a destempo. Requereram também que fosse reconhecida a natureza indenizatória da correção monetária, afastando-se sua inclusão na base de cálculo para fins de Imposto de Renda e do teto constitucional.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, e por conseguinte, condeno o ESTADO DO PARÁ a pagar à parte Autora os valores relativos à correção monetária referente às parcelas do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) pagas em dezembro/2021, cujo valor total atualizado será apurado em liquidação, aplicando-se juros de mora a partir da citação, e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos. Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos. Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, para reexame necessário, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (id n° 26329858).

Em suas razões, suscitou a ocorrência de prescrição do fundo de direito, ao argumento de que o pagamento realizado em dezembro de 2021 se referia a verbas vencidas entre abril de 2012 e maio de 2017, estando fulminada, portanto, a pretensão autoral por força do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32.

Alegou ainda que os autores tiveram ciência da ausência da correção monetária ainda no curso do processo administrativo, circunstância que, segundo sustenta, torna inaplicável o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que fixa o termo inicial da prescrição na data do pagamento administrativo incompleto.

No mérito, aduziu que a sentença aplicou indevidamente precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e do STJ, que tratam da natureza jurídica dos juros de mora e não da correção monetária, e defendeu que a atualização monetária, no caso, teria natureza remuneratória, devendo integrar a base de cálculo do Imposto de Renda e estar sujeita ao teto constitucional. Requereu, assim, a reforma integral da sentença para que fosse reconhecida a prescrição da pretensão autoral ou, alternativamente, afastado o dever de proceder à correção monetária, por ausência de amparo legal.

Em contrarrazões, os apelados sustentaram, preliminarmente, a inadmissibilidade parcial da apelação, por inovação recursal, uma vez que o Estado do Pará se limitou, na contestação, a alegar prescrição, inovando ao trazer em sede recursal os temas relacionados à incidência de Imposto de Renda e ao teto constitucional. Alegaram também a inépcia recursal por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade.

No mérito, defenderam que o pagamento realizado em dezembro de 2021, sem correção monetária, caracteriza pagamento incompleto, o que enseja a incidência de atualização monetária desde o vencimento de cada parcela, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Ressaltaram que a correção monetária não representa acréscimo patrimonial, mas mera recomposição do valor aquisitivo da moeda, sendo indevida a incidência de Imposto de Renda, tampouco se aplicando o teto constitucional. Requereram a manutenção da sentença em todos os seus termos.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, opinando pela manutenção integral da sentença, por entender que não se operou a prescrição, haja vista que a pretensão autoral surgiu somente com o pagamento administrativo ocorrido em dezembro de 2021, e que a correção monetária é devida por se tratar de verba de natureza alimentar.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que condenou o ESTADO DO PARÁ ao pagamento da correção monetária incidente sobre os valores do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) quitados em dezembro de 2021, referentes ao período de abril de 2012 a maio de 2017.

O cerne da insurgência recursal reside, de um lado, na alegada prescrição da pretensão autoral e, de outro, na natureza jurídica da correção monetária e seus efeitos fiscais e remuneratórios. Contudo, nenhuma das teses invocadas pelo apelante merece acolhida.

Em primeiro lugar, no que tange à

prescrição
,
a sentença recorrida, com precisão técnica, aplicou a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual

o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32 tem como termo inicial a data do pagamento incompleto realizado pela Administração Pública, e não a época do vencimento original das parcelas omitidas.

A alegação de que a pretensão dos autores estaria fulminada pela prescrição, à luz da teoria da
actio nata
, não merece prosperar. O Estado do Pará sustenta que os servidores já tinham ciência inequívoca da ausência de correção monetária durante o procedimento administrativo, de modo que o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32 teria se iniciado antes do pagamento efetuado em dezembro de 2021. Tal linha de argumentação, entretanto, apresenta inconsistências de ordem lógica e jurídica que devem ser devidamente afastadas.

Em primeiro lugar, a aplicação da teoria da
actio nata
exige a identificação do momento exato em que surge para o titular do direito a pretensão materialmente exigível. No caso concreto, a lesão apenas se perfectibilizou quando houve o pagamento em dezembro de 2021 sem a inclusão da atualização monetária. Antes desse momento, inexistia inadimplemento específico quanto à correção, pois sequer havia quitação da obrigação principal. Exigir que os autores ajuizassem demanda antes do pagamento seria exigir defesa contra lesão hipotética, o que contraria a lógica do sistema prescricional.

Assim, enquanto não consolidado o pagamento a menor, não se poderia exigir do servidor a instauração de litígio, sob pena de se transformar a prescrição em instrumento de denegação do direito de ação.

Convém destacar que a teoria da
actio nata
, em sua vertente subjetiva, exige que o titular tenha ciência do fato lesivo. No entanto, não basta ciência de uma possibilidade ou risco de lesão: exige-se a efetiva consolidação da ofensa ao patrimônio jurídico. Sendo assim, o correto é reconhecer que a lesão apenas se configurou em dezembro de 2021, quando o pagamento das verbas retroativas foi realizado sem a devida correção monetária, e somente a partir daí passou a fluir o prazo quinquenal. Por sua vez, a ação foi ajuizada em 2024, antes, portanto, do transcurso do lustro legal.

Para corroborar com o exposto, colaciono:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO . TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO LESIVO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. SÚMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa conhecer do fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata" ( AgInt nos EDcl no REsp 1.811 .735/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe de 07/10/2019).
2. Na hipótese, a Corte local entendeu pela contagem do prazo prescricional a partir da data de realização da assembleia-geral, momento em que o titular do direito teve conhecimento inequívoco da violação do seu alegado direito . A pretensão de revisar tal entendimento demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2240353 SE 2022/0347197-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SALDO DE CONTA VINCULADA AO FGTS . SAQUES INDEVIDOS. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA .
1. Consoante a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional somente começa a correr quando o titular do direito subjetivo violado tem ciência do fato e da extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata
. Precedentes. 2 . Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2062771 SP 2023/0108645-4, Relator.: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023)

Por fim, quanto as demais teses suscitadas em sede de recurso de apelação, impende reconhecer a
inovação recursal, visto que,
em primeira instância, a contestação do Estado se limitou à alegação de prescrição, e somente no recurso foram introduzidas as teses relativas à
incidência de Imposto de Renda sobre a correção monetária e à submissão ao teto constitucional
. Essa inovação é vedada pelo ordenamento jurídico (arts. 336 e 1.009 do CPC), por configurar afronta ao contraditório, à ampla defesa e à estabilização da lide. Inviável, pois, o conhecimento desses pontos. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES . NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADEINOVAÇÃO RECURSAL . ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015 . AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ . 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1 .022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021)

Por derradeiro, inexiste qualquer mácula à r. sentença de origem, que se apoia em fundamentos sólidos e encontra respaldo no parecer ministerial, o qual opinou pelo desprovimento do apelo, salientando que “a correção monetária é devida por se tratar de verba de natureza alimentar”.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/09/2025